Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-95.2018.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003003-95.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BOITA - CPF: 938.504.170-34 (EMBARGANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO), FERNANDO DE DAVID - CPF: 935.409.901-78 (EMBARGANTE), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), FERNANDO DE DAVID - CPF: 935.409.901-78 (EMBARGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BOITA - CPF: 938.504.170-34 (EMBARGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS DE FERNANDO DE DAVID REJEITADO E O DE LUIZ FERNANDO BOITA ACOLHIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE PRECEDENTE CITADO E O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO - VÍCIO SANADO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO - EMBARGOS DO EXEQUENTE REJEITADOS – EMBARGOS DO EXECUTADO ACOLHIDOS.

Verificada a contradição no acórdão entre o precedente citado e o fundamento empregado na decisão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Resta prejudicado o pedido de aplicação da multa por oposição de embargos protelatórios quando houver o acolhimento do aludido recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de embargos de declaração aviados por
Fernando de David
e
Luiz Fernando Boita
,

em face de acórdão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, desproveu o recurso aviado pelo exequente (Luiz Fernando Boita), e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo executado (Fernando de David), para fixar a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, no entanto, a sua exigibilidade, em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Para tal desiderato, o embargante Fernando de David aponta a existência de omissão no acórdão, mais precisamente em relação aos documentos sob ID. 65877021 e 65877022, os quais, em tese, implicaria no provimento do recurso, afastando, assim, a gratuidade da justiça ao exequente.

Em contrapartida, o embargante

Luiz Fernando Boita aponta a existência de contradição no acórdão, em relação ao precedente citado na fundamentação e o resultado do julgamento.

Oportunizado aos embargados se manifestarem, Fernando de David pugnou pelo desprovimento do recurso aviado por Luiz Fernando Boita, bem como pela aplicação de multa ante a oposição de embargos protelatórios (ID. 78439991). Este último, por sua vez, pede apenas a rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, o embargante Fernando de David aponta a existência de omissão no acórdão, mais precisamente em relação aos documentos sob ID. 65877021 e 65877022, os quais, em tese, implicaria no provimento do recurso, afastando, assim, a gratuidade da justiça ao exequente.

Por sua vez, o embargante

Luiz Fernando Boita aponta a existência de contradição no acórdão, em relação ao precedente citado na fundamentação e o resultado do julgamento.

Sobre a gratuidade da justiça ao exequente, restou salientado no
decisum
objurgado:

“[...] No que atine à concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se a hipossuficiência, nos termos dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC.

Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte:

[...]

Apesar da presunção de hipossuficiência não ser absoluta, admitindo prova em contrário, conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contundente contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso em questão.

No caso em concreto, verifica-se que o juízo singular baseou seus fundamentos nas condições demonstradas dentro da própria ação, confira-se:

“Com efeito, constatada a omissão e levando-se por linha de estima que, requerida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, e proferida a decisão liminar de recebimento da petição inicial, configura deferimento implícito do benefício,
dado à total ausência de modificações no contexto fático estabelecido (pois não subsistem provas materiais idôneas que demonstrem que o exequente, efetivamente, reúna condições, sem prejuízo do seu próprio sustento, de arcar com as despesas do processo), considero que a benesse deva ser mantida ao exequente, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais fixados na sentença
[art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].” (Destaquei)

Além disso, o exequente acostou à exordial cópia da Declaração de Imposto de Renda (ID. 65877036), bem como do Simples Nacional (ID. 65877037), corroborando a sua condição.

Assim, não havendo indícios razoáveis que superem a presunção de hipossuficiência declarada pelo exequente, bem como a inexistência de alteração da condição apresentada quando do deferimento da benesse pelo juízo a quo, é o caso de manutenção da gratuidade de justiça concedida.”
(ID. 76080450)

Como se vê do excerto acima, o exequente formulou pedido de justiça gratuita na inicial, anexando, também, os documentos sob ID. 65877021 e 65877022, contudo, ao proferir a decisão liminar, o magistrado de piso não se pronunciou a respeito do beneplácito, o que implicou no seu deferimento tácito, conforme salientado pelo juízo
a quo
quando da apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença (ID. 65877983).

Portanto, a impugnação em relação ao aludido deferimento tácito deveria ter sido objeto de recurso de agravo de instrumento pela parte adversa em momento oportuno. Inclusive, verifica-se dos autos que o executado recorreu da decisão liminar, no entanto, limitou-se a defender o aceite do bem oferecido à penhora para garantia da execução, nada dispondo sobre a assistência judiciária gratuita conferida ao exequente, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRRETROATIVIDADE DA
JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INVIABILIDADE
– CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DE PESSOA MENOR DE IDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA GENITORA NA ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - TRANSAÇÃO REALIZADA PELO GENITOR – POSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PODER FAMILIAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.689, DO CÓDIGO CIVIL – ATO ILÍCITO DO BANCO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Antes da sentença, em nenhum momento o juízo de origem determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, o que importa em deferimento tácito do pedido de justiça gratuita formulado na inicial. Logo, o feito não importa em sua extinção sem julgamento do mérito.
2. Embora decorra de relação sujeita às normas consumeristas, certo é que redistribuição do ônus da prova dela decorrente, esta não é absoluta, de modo que cabia à autora/apelada fazer prova dos autos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Ora, a autora/apelada não comprovou que antes das transações questionadas apenas sua mãe movimentava a sua conta bancária, tampouco demonstrou que o banco tinha ciência de que o seu genitor não tinha autorização para fazê-lo e, ainda, de que a sua genitora tenha comunicado o banco réu/apelante acerca do divórcio dos seus pais, e consequentemente de que estava este impedido de fazer qualquer transação. 4. Ainda, importa salientar que, as indigitadas transações foram realizadas mediante senha do usuário, o que deixa de conferir verossimilhança à alegação de que apenas sua genitora poderia movimentar sua conta bancária, uma vez que, se assim fosse, aquele não teria como saber os dados para acesso. 5. Ademais, a teor do que dispõe o art. 1.630 do Código Civil, “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”, isto é, enquanto menor e incapaz, ambos os pais possuem poderes sobre seus bens e negócios da vida civil. Nesse contexto, salvo prova em contrário, a responsabilidade pela movimentação da conta da autora/apelante é atribuível a ambos os pais.”
(TJ-MT - AC: 10139730620178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020) (destaquei)

No mais, o embargante Luiz Fernando Boita aponta a existência de contradição no acórdão, alegando que a ementa citada (AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020) destoa do entendimento lançado no acórdão, no sentido de que a ausência da assinatura de duas testemunhas no contrato faz perder a sua força executiva.

De fato, da leitura do aludido julgado do STJ, tem-se que o posicionamento adotado é distinto do fundamento lançado no acórdão objurgado, porquanto consagra a exceção à regra do art. 784, III, do CPC, ao admitir que
“os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida”
.

Sendo assim, a aludida ementa (AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT) deve ser suprimida do acórdão impugnado, remanescendo como precedente do STJ apenas o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o instrumento particular, para servir como título executivo extrajudicial, deve estar assinado por duas testemunhas. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1568768/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Dessa forma, resta prejudicado o pedido do embargado Fernando de David, de aplicação da multa ante a oposição de embargos protelatórios por parte de Luiz Fernando Boita, em razão do acolhimento do aludido recurso.

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Fernando de David, e
acolho
os aclaratórios aviados por Luiz Fernando Boita, apenas para suprimir do acórdão a ementa do AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021